Tribunal: TJSP
Processo: 1028170-75.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS AS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS AS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM", QUE NÃO DEVE PREVALECER DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO EXTRAPATRIMONIAL APONTADO - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028170-75.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FERNANDA
APARECIDA DE SOUZA TIBURCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCARD
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-75.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 42284
APEL.No: 1028170-75.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : FERNANDA APARECIDA DE SOUZA TIBURCIO
APDO. : SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
JUIZ : ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA
AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS AS PENAS
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS
ACOSTADOS
AOS
AUTOS
PELA
RECORRIDA
QUE
COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
COMPROVADA
-
INSCRIÇÃO
DEVIDA
PELO
INADIMPLEMENTO
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA
REVELIA - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”, QUE NÃO
DEVE PREVALECER DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
CARACTERIZADORES
DO
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
APONTADO
-
ADEQUADA
IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO
JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls. 93/98,
pela qual foi julgada improcedente Ação Declaratória de
Inexistência de Débito, esta proposta por FERNANDA APARECIDA
DE SOUZA TIBURCIO contra SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, o que culminou com imposição a autora
de condenação ao pagamento de custas e despesas processuais
decorrentes da sucumbência, bem como no que toca a arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-75.2018.8.26.0602 -Voto no
3
Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do
valor da causa, ainda que ressalvada a gratuidade que lhe foi
concedida. Na ocasião, a ora recorrente foi também condenada
ao pagamento de multa, penalidade essa decorrente da
litigância de má-fé que em seu desfavor foi reconhecida, o
que se deu em montante equivalente a R$ 998,00.
Inconformada com os termos da R. Sentença como
lançada aos autos, dela recorre a ocupante do polo ativo da
lide, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 100/112,
para tanto clamando pela reforma da R. Sentença como juntada
ao feito, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como submetida a sua
apreciação no feito, uma vez que os documentos apresentados
não comprovam a existência do débito em discussão, ou mesmo
que fosse ela devedora da quantia apontada junto aos
cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito, motivo pelo qual pediu para que fosse acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
proferida, pugnando também para que a Câmara afaste as
penalidades que lhe foram indevidamente impostas, isso no
tocante as penas decorrentes da litigância de má-fé, uma vez
não verificada presente no caso em exame.
Recebido o recurso, vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 115/119), ocasião em que a recorrida
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença a seu ver
indevidamente hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-75.2018.8.26.0602 -Voto no
4
O recurso como intentado pela demandante não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e de
sorte a corroborar o posicionamento adotado em 1° Grau de
Jurisdição, cumpre observar que a relação jurídica de direito
material que deu causa a lide em debate, se traduza em típica
relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor,
estas que tem por efetivo escopo a proteção da relação entre
desiguais, para tanto concedendo dinamismo ao Magistrado na
prestação
jurisdicional,
de
modo
a
assegurar
efetiva
igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer
que o consumidor, no caso consumidora, tenha que ter razão na
pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da
parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que
apenas favoreça aquela que ocupa a posição de consumidora,
seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a
questão de mérito em si considerada, imperativo reconhecer
que o entendimento adotado pela D. Sentenciante se mostrou
plenamente adequado ao conjunto coligido ao todo processado,
pois ainda que sustente a autora, ora recorrente, que a ré
não logrou demonstrar com exatidão a exigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-75.2018.8.26.0602 -Voto no
5
em questão, é de se reconhecer que os documentos acostados
aos autos (notadamente fls. 53/56) se mostraram suficientes
para comprovar a celebração de contrato de cartão de crédito
entre as partes, com a efetiva demonstração da dívida em
aberto, esta decorrente do inadimplemento por parte da
inconformada dos valores decorrentes do uso da targeta,
circunstâncias essas que afastam, e de forma efetiva,
qualquer suporte que os vazios argumentos que a ocupante do
polo ativo da demanda pudessem ter, estes esgrimidos no
sentido de ver declarada a inexigibilidade do valor colocado
em debate no feito, uma vez que não resultou registrada
qualquer irregularidade como inicialmente narrada, daí porque
se mostra como de efetivo rigor reconhecer adequado o
procedimento adotado pela recorrida, o que se deu ao levar a
registro desabonador o saldo devedor mantido pela autora,
fato que permite entender que em tais pontos reside o porquê
de se dar por ratificado o posicionamento adotado pela R.
Sentença hostilizada, ao menos no que diz respeito a
regularidade do débito objeto de discussão nos autos.
Apreciando
agora
o
pedido
deduzido
pela
demandante, pelo qual visa a reforma da condenação que lhe
foi imposta, isto em relação ao pagamento das penas
decorrentes da litigância de má-fé, é de se dizer que
igualmente não comporta acolhida a pretensão nesse sentido
deduzida pela ocupante do polo ativo da lide, haja vista que
o conjunto probatório demonstrou que tal situação se viu
plenamente configurada nos autos, uma vez que a demandante
alterou a verdade dos fatos ao propor a presente demanda
judicial, pois resultou plenamente demonstrado o negócio
jurídico que deu ensejo ao registro desabonador em debate no
feito, tanto é que se conclui que buscou a recorrente, por
meio de processo judicial, alcançar enriquecimento indevido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-75.2018.8.26.0602 -Voto no
6
exatamente como definido pelo Juízo, fato que a impede de
agora se insurgir contra tal condenação, assim alegando,
entre
outros
aspectos,
que
não
resultou
devidamente
esclarecido o valor levado a registro, o que permite
entender, portanto, como justificada a penalidade nesse
sentido imposta pelo D. Julgador, entendimento esse que da
mesma maneira deve ser alvo de ratificação, sendo caso de
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados
fundamentos adotados pela R. Sentença que assim dispôs acerca
da matéria:
“(...)A improcedência da pretensão inicial
impõe-se como medida de rigor.
Insurge-se a autora contra inserção de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito de R$
55,07, que fora inserido no rol de inadimplentes em
21.12.2017 (fl. 23), por desconhecer o débito e não
reconhecer o saldo devedor.
Demonstrou a ré, todavia, ter a autora efetuado
a contratação de um cartão de crédito, conforme termo
acostado às fls. 53/54, ocasião em que fora apresentada a
cédula de identidade digitalizada à fl. 54, tendo sido
fotografado no estabelecimento comercial, para a confecção do
cadastro (fl. 56).
Conquanto o termo de confissão de dívida e a
ficha cadastral de fls. 53/54 não se encontrem completamente
preenchidos, não negou a autora ter subscrito referidos
documentos, nem ter ofertado à confecção do cadastro sua
cédula de identidade e um comprovante de residência (fl. 55).
Ao
que
tudo
indica,
aludido
comprovante
encontra-se em nome da genitora da autora, bastando a
confrontação do nome ali existente com o nome constante da
filiação da autora em seu documento pessoal de fl. 20.
Em que pese sustentar a autora não reconhecer o
número da contratação apontada e o débito a ela imputado, não
negou ter efetuado compras no estabelecimento comercial
indicado, nem ter parcelado o saldo devedor do cartão de
crédito, nos moldes das telas juntadas às fls. 41/42.
Limita-se a autora, tão somente, a questionar a
existência/divergência
entre o número do
contrato nos
documentos juntados e aquele mencionado pelos órgãos de
proteção ao crédito, assim como questionar a falta de
preenchimento do contrato carreado aos autos.
Há prova, pois, de efetiva contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-75.2018.8.26.0602 -Voto no
7
crédito pela autora, não tendo a autora logrado infirmar a
utilização a ela imputada.
Não há razões para duvidar acerca da existência
e legitimidade da operação contratada e do saldo devedor
remanescente.
Não comprovou a autora, ademais, o pagamento de
qualquer prestação mensal ajustada
Nesse diapasão, forçoso reconhecer ter a autora
contraído a obrigação em comento e se quedado devedora do
montante inserido em seu desfavor no rol de inadimplentes,
não tendo havido falha da ré.
Ausente ato ilícito praticado pela ré, inviável
a condenação em danos morais, conforme pleiteado pela autora.
Faz-se inarredável, por fim, reconhecer a
litigância de má-fé.
Trata-se a presente de mais uma medida judicial
apoiada em argumentos frágeis, os quais acabaram se revelando
inverídicos.
Verificou-se que a autora, embora consciente de
suas pendências financeiras, houve por bem ajuizar a presente
demanda com o fito de obter vantagem indevida, mediante
declaração de inexigibilidade de débito legítimo.
Nesse contexto e por verificar que ações
semelhantes
e
infundadas
vem
sendo
distribuídas
indiscriminadamente, impõe-se reconhecer a litigância de má-
fé, com fulcro no art. 80, inc. II, do CPC.
Condeno
a
autora
ao
pagamento
de
multa
equivalente ao valor de 01 salário mínimo atual (R$ 998,00),
que se reverterá em favor da parte adversa. (...)
À vista do exposto, julgo improcedente a
pretensão inicial (...)”
Em assim sendo, e em suma, não merecem vingar
os reclamos exteriorizados pela ocupante do polo ativo da
lide em suas razões recursais, pois o Juízo de maneira
plenamente adequada apreciou todas as questões como colocadas
em debate no feito, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos,
salvo no que toca aos honorários advocatícios, que devem ser
agora majorados para percentual equivalente a 20% do valor da
causa, o que se dá em respeito ao quanto vem disposto pelo
art. 85, §11, do CPC em vigor, ainda que observado o fato de
terem sido concedidos a autora os benefícios decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028170-75.2018.8.26.0602 -Voto no
8
gratuidade.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator